Tribunal: STF
Processo: HC 260889
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 993.215/SP.



    Consta dos autos que o paciente, inconformado com a decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de retificação do cálculo de penas, interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



     Cinge-se a controvérsia acerca da correção do cálculo de pena a ser cumprida pelo paciente. Acerca da questão, assim se manifestou o Tribunal recorrido:



    "3. Segundo se depreende dos autos (fls. 930/940 dos autos da execução), o sentenciado cumpria pena pelo crime de roubo majorado tentado, praticado em 20/04/2002, quando, em 14/08/2003, foi preso em flagrante pelo cometimento do delito de homicídio qualificado. O primeiro delito teve a sua reprimenda cumprida em 19/12/2004 (fls. 922 dos autos da execução), precedendo a sentença condenatória pelo segundo delito - de homicídio (11/04/2013), com trânsito em julgado 06/10/2015 (fls. 935 dos autos de execução). Pois bem, antes da decisão judicial que condenou o agravante pelo crime de homicídio qualificado, tinha-se apenas um quadro de prisão preventiva (em relação ao citado) e não execução, o que inviabilizava a unificação de penas, a teor do artigo 111, da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, quando editada a guia de recolhimento referente ao delito de homicídio (ainda que provisória), o agravante já tinha solvido a pena do primeiro delito de roubo. Assim sendo, mostra-se correto o cálculo: considerou-se um primeiro período de cumprimento da pena do delito de roubo (execução então em curso); na sequência, terminada a pena, deu-se início ao cumprimento da pena do delito homicídio no dia subsequente (quando ainda o agravante estava em prisão preventiva), por força da norma prevista no artigo 42, do Código Penal. Não socorre a pretensão do agravante a norma prevista no artigo 76, do Código Penal, uma vez que, até o cumprimento da pena do delito de roubo, ainda não havia execução de pena pelo crime de homicídio qualificado. Não se poderia simplesmente interromper-se o cumprimento da pena pelo delito, passando-se ao cumprimento da reprimenda pela homicídio, uma vez ainda não havia condenação pelo delito de homicídio (ou seja pena em cumprimento). Inviável, a essa altura, fazer a retroação do cálculo, nos moldes referidos pela defesa."



    Correta a decisão do Tribunal impetrado. A redação do art. 76 do Código Penal preceitua que no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave. 



    Com efeito, a norma em questão não postula aplicação ao caso do paciente, pois o termo “executar-se-á” pressupõe condenação a cumprimento de pena e não diz respeito à prisão cautelar, a qual deve ser considerada apenas para fins de detração e não para alteração da data-base. 



    Assim, uma vez que a condenação, ainda que provisória, pelo delito de homicídio se deu em momento posterior ao cumprimento da pena pelo delito de roubo, correta a posição do juízo de execução em fixar o cálculo da pena a partir de 20/12/2004. 



    Ante o exposto, inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: 



    O paciente, atualmente preso em regime fechado, foi preso em flagrante delito na data de 14/08/2003, por violação ao art. 121 § 2º, IV do Código Penal, no processo que deu origem ao PEC n. 0002029-92.2016.8.26.0509.



    À época da referida prisão, o paciente se encontrava em gozo do regime aberto, no cumprimento da pena da Execução física nº 01, de 2 anos e 8 meses (autos n. 7000548-89.2003.8.26.0198 – Controle VEC nº 552.982), com término previsto para 19/12/2004. 



    Diante disso, sem embasamento legal, o Juízo das execuções criminais considerou como início do cumprimento da pena atual (PEC n. 0002029-92.2016.8.26.0509) o dia imediatamente posterior ao término da Execução física nº 01, de 2 anos e 8 meses (autos n. 7000548-89.2003.8.26.0198 – Controle VEC nº 552.982), em 20/12/2004. 



    Ocorre que, não há solução de continuidade entre as execuções a justificar a interrupção computada. Desta forma, o atual cálculo de penas deve ser retificado para o fim de constar como início do cumprimento da pena hedionda (PEC n. 0002029- 92.2016.8.26.0509) a data da prisão em flagrante, em 14 de agosto de 2003. 



    Ao final, requer-se a concessão da ordem “para determinar a retificação do cálculo de penas, caso ainda não realizada, a fim de que o início do cumprimento da pena do crime hediondo (PEC nº 0002029-92.2016.8.26.0509) se dê a partir da prisão em flagrante, em 14/08/2003”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente